Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA ELEVADA. MAJORAÇÃO DO ENCARGO. CABIMENTO.
1. Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades e as possibilidade verificadas.
2. Não se exige certeza absoluta do alegado vínculo genético de paternidade para fins de fixação de alimentos gravídicos provisórios, bastando que haja elementos probatórios mínimos a indicar a paternidade.
3. No particular, das provas inicialmente apresentadas pela requerente, entre elas, mensagens íntimas trocadas pelos envolvidos no período da concepção e declarações de testemunhas acerca do relacionamento amoroso por eles constituído nesse mesmo interregno, é possível inferir, com razoável grau de verossimilhança, a paternidade do requerido.
4. Em vista do caráter alimentar emergencial inerente aos alimentos gravídicos, havendo suficientes elementos a indicar a paternidade, os parâmetros norteadores do arbitramento do valor da obrigação alimentar provisória deve ser extraídos mais dos elementos probatórios superficialmente colhidos em relação à capacidade econômica do réu, tais como, posição social e econômica, padrão de consumo, dentre outros fatores, do que na apuração pormenorizada das necessidades ventiladas pela autora, por certo, sem perder de vista os ditames da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Existindo elementos a denotar que a capacidade financeira do alimentante suporta um percentual maior, mais adequado as efetivadas necessidades sumariamente verificadas da gestante, os alimentos provisórios devem sofrer um pequeno ajuste para maior, de modo que sejam desde logo honrados em patamar condizente com a condição social e econômica dos envolvidos, sob pena de por em risco a gestação ou de fazer tábula rasa da legislação.
6. Agravo de instrumento interposto pelo réu desprovido. Agravo de instrumento interposto pela autora parcialmente provido.